Tribunal: TJDFT
Processo: 0743088-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743088-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GEDEON SANTANA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por GEDEON SANTANA DOS SANTOS, interno no sistema prisional, narrando ser devida aplicação benéfica da progressão de regime, com aplicação retroativa da Lei 13.964/2019. A Defensoria Pública, em manifestação (ID 52907868 - Págs. 1/2), afirmou que em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0033884-52.2013.8.07.0015) verificou-se que o apenado está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, e por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser direcionado ao juízo de primeiro grau, sob risco de supressão de instância. Em razão disso, não encontraram fundamento jurídico para complementar o referido pleito. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 52958014 - Pág. 1/5), oficia pelo não seguimento da Petição, por entender que o recurso cabível é o de agravo em execução penal, destinado ao Juízo de primeiro grau, mais precisamente, ao Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal. É o relatório. O requerente cumpre pena de 26 anos e 4 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto. Já cumpriu 12 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão da pena (ID 52907870 - Pág. 1/5). Conforme já relatado, a Defensoria Pública procedeu à análise da situação processual do peticionante e não vislumbrou qualquer tipo de fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado Ademais, considerando que o peticionante não formulou as pretensões relativas ao cumprimento da pena junto à VEP/DF, o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implica em supressão de instância. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à petição criminal, na forma do art. 89, III do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR